Tribunal: TJES
Processo: 5004246-93.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. REVELIA DA PARTE RÉ. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. COBRANÇA EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Nilceia Dias dos Santos da Silva contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação de cobrança ajuizada por Dacasa Financeira S/A - Sociedade de Crédito, condenando a ré ao pagamento de R$ 14.012,01, acrescido de correção monetária e juros moratórios, além de custas processuais e honorários advocatícios. A apelante alega onerosidade excessiva da cobrança, considerando que a dívida original seria de R$ 1.849,08, e sustenta que a atualização do débito deveria incidir apenas a partir da citação, por ausência de cláusula contratual autorizando a aplicação de juros e correção antes desse marco. Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a cobrança representa onerosidade excessiva, justificando a redução do montante para o valor original da dívida; (ii) determinar se a incidência de juros e correção monetária deve ser limitada a partir da citação, devido à ausência de cláusula contratual que autorize sua aplicação anterior; e (iii) decidir sobre o direito da apelante ao benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça é deferida, pois a apelante demonstrou insuficiência de recursos, comprovando renda mensal de um salário-mínimo, conforme documentos anexados (CTPS e contracheques).

A revelia da parte ré gera presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, desde que coerentes com as provas constantes dos autos, conforme o art. 344 do CPC.

As faturas do cartão de crédito e o histórico de débitos apresentados demonstram de forma suficiente a existência da dívida e servem de base para a ação de cobrança.

A alegação de cobrança excessiva não pode ser apreciada em grau recursal, pois se trata de matéria que deveria ter sido suscitada em contestação, sendo inadmissível a inovação recursal em sede de apelação, conforme o princípio processual aplicável ao réu revel.

Eventual desídia do credor na cobrança extrajudicial, ainda que comprovada, não afastaria a incidência de encargos legais sobre o débito, pois inexiste oposição válida e fundamentada da devedora no momento processual adequado.

Quanto ao termo inicial para a incidência de correção monetária e juros, em dívidas líquidas e com vencimento certo, os encargos devem incidir desde o vencimento da obrigação, conforme entendimento consolidado do STJ e Súmula 83/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revelia do réu induz presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, desde que verossímeis e amparados por prova mínima.

Faturas de cartão de crédito são documentos suficientes para embasar ação de cobrança, indicando a relação jurídica e o valor da dívida.

É vedada a inovação recursal com a introdução de argumentos ou documentos que poderiam ter sido apresentados na fase instrutória, salvo hipóteses previstas no art. 435 do CPC.

A concessão da gratuidade da justiça é devida quando comprovada a insuficiência de recursos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput, 344, 373, I, 435 e 487, I; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.557.329/SP, Terceira Turma, DJe de 2/12/2021; TJES, Apelação Cível n. 5006002-23.2021.8.08.0047, 4ª Câmara Cível, j. 07/06/2023; TJSP, Apelação Cível n. 1001089-57.2022.8.26.0491, 11ª Câmara de Direito Pri
vado, j. 23/05/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004246-93.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILCEIA DIAS DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. REVELIA DA PARTE RÉ. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. COBRANÇA EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCEDIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Nilceia Dias dos Santos da Silva contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação de cobrança ajuizada por Dacasa Financeira S/A - Sociedade de Crédito, condenando a ré ao pagamento de R$ 14.012,01, acrescido de correção monetária e juros moratórios, além de custas processuais e honorários advocatícios. A apelante alega onerosidade excessiva da cobrança, considerando que a dívida original seria de R$ 1.849,08, e sustenta que a atualização do débito deveria incidir apenas a partir da citação, por ausência de cláusula contratual autorizando a aplicação de juros e correção antes desse marco. Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a cobrança representa onerosidade excessiva, justificando a redução do montante para o valor original da dívida; (ii) determinar se a incidência de juros e correção monetária deve ser limitada a partir da citação, devido à ausência de cláusula contratual que autorize sua aplicação anterior; e (iii) decidir sobre o direito da apelante ao benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça é deferida, pois a apelante demonstrou insuficiência de recursos, comprovando renda mensal de um salário-mínimo, conforme documentos anexados (CTPS e contracheques).

A revelia da parte ré gera presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, desde que coerentes com as provas constantes dos autos, conforme o art. 344 do CPC.

As faturas do cartão de crédito e o histórico de débitos apresentados demonstram de forma suficiente a existência da dívida e servem de base para a ação de cobrança.

A alegação de cobrança excessiva não pode ser apreciada em grau recursal, pois se trata de matéria que deveria ter sido suscitada em contestação, sendo inadmissível a inovação recursal em sede de apelação, conforme o princípio processual aplicável ao réu revel.

Eventual desídia do credor na cobrança extrajudicial, ainda que comprovada, não afastaria a incidência de encargos legais sobre o débito, pois inexiste oposição válida e fundamentada da devedora no momento processual adequado.

Quanto ao termo inicial para a incidência de correção monetária e juros, em dívidas líquidas e com vencimento certo, os encargos devem incidir desde o vencimento da obrigação, conforme entendimento consolidado do STJ e Súmula 83/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revelia do réu induz presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, desde que verossímeis e amparados por prova mínima.

Faturas de cartão de crédito são documentos suficientes para embasar ação de cobrança, indicando a relação jurídica e o valor da dívida.

É vedada a inovação recursal com a introdução de argumentos ou documentos que poderiam ter sido apresentados na fase instrutória, salvo hipóteses previstas no art. 435 do CPC.

A concessão da gratuidade da justiça é devida quando comprovada a insuficiência de recursos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput, 344, 373, I, 435 e 487, I; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.557.329/SP, Terceira Turma, DJe de 2/12/2021; TJES, Apelação Cível n. 5006002-23.2021.8.08.0047, 4ª Câmara Cível, j. 07/06/2023; TJSP, Apelação Cível n. 1001089-57.2022.8.26.0491, 11ª Câmara de Direito Pri
vado, j. 23/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação interposto por
NILCEIA DIAS DOS SANTOS DA SILVA
contra a r. sentença de evento ID nº 7576749, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, em sede de Ação de Cobrança ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 14.012,01 (quatorze mil, doze reais e um centavo), acrescido de correção monetária conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça e juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID nº 7576758), a recorrente alega, em síntese, que:
(I) o valor cobrado representa uma oneração excessiva, considerando que a dívida original era de R$ 1.849,08 (mil oitocentos e quarenta e nove reais e oito centavos); (II) houve desídia da parte apelada em buscar a cobrança da dívida, o que resultou em um aumento expressivo do valor; (III) tentou, por diversas vezes, realizar acordo com a recorrida, mas não obteve sucesso devido à exigência de valores elevados; e (IV) o valor devido deveria ser atualizado a partir da citação, pois o contrato não apresenta cláusula que autorize a aplicação de juros ou correção antes disso.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para que a condenação seja reduzida ao valor de R$ 1.849,08 (mil oitocentos e quarenta e nove reais e oito centavos), com correção monetária e juros legais aplicados a partir da citação.
Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões no evento ID nº 7576769, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, quanto ao pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, observa-se que a apelante demonstrou cumprir os requisitos, pois possui renda mensal de um salário-mínimo (R$ 1.412,00), conforme comprovado por meio de cópia da CTPS e dos contracheques anexos (ID nº 8911487), uma vez que exerce a função de empregada doméstica.
Assim,
defiro o pedido.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo
à análise das teses suscitadas pel
a
apelante.

Extrai-se dos autos que DaCasa Financeira S/A ajuizou ação de cobrança contra Nilceia Dias dos Santos da Silva, objetivando o pagamento de R$ 14.012,01, em razão de dívida proveniente de contrato de cartão de crédito. Afirma que a ré não honrou com as faturas, o que ensejou a cobrança judicial com o acréscimo de juros e correções previstas.

Devidamente citada, a ré não apresentou defesa, o que levou ao julgamento à revelia, sendo aplicados os efeitos previstos no art. 344 do CPC. A sentença julgou procedente o pedido para condenar a parte ré ao valor pleiteado, acrescido de correção monetária e juros.

Em sede de apelação, a ré alega excesso na cobrança, sustentando que a dívida original seria de R$ 1.849,08 e que a quantia pleiteada na ação teria sido majorada indevidamente devido à inércia da parte autora em buscar o pagamento extrajudicial. Requer, assim, a redução do valor da condenação para o montante originalmente devido, devidamente atualizado, ou, alternativamente, a incidência de correção monetária e juros somente a partir da citação.

Irresignada, a parte interpôs o presente recurso alegando
que: (I) o valor cobrado é excessivo frente à dívida original; (II) houve desídia da parte apelada em promover a cobrança; (III) tentou realizar acordos extrajudiciais, sem sucesso; e (IV) defende que os juros e a correção devem incidir apenas a partir da citação, pois não há cláusula contratual autorizando a cobrança de juros anteriores.

Pois bem. Inicialmente, destaca-se que, em primeiro grau, a apelante foi revel, o que gera uma presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela empresa autora, desde que sejam verossímeis e coerentes com as provas constantes nos autos, conforme previsto nos arts. 344 e 345, IV, do CPC/2015.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a petição inicial (ID nº 7576068) foi instruída com cópia das últimas faturas
do cartão de crédito
e com o histórico de débitos em aberto (ID nº 7576074), demonstrando o uso do cartão de crédito em compras em estabelecimentos comerciais e
para
obtenção de crédito pessoal.

Esses documentos indicam que a apelante deixou de realizar o pagamento mínimo da fatura desde 2017, e, a partir de janeiro de 2018, cessou completamente os pagamentos, o que ocasionou um aumento expressivo de sua dívida.

Ademais, foi apresentada uma planilha de atualização do débito, elaborada conforme o sistema da Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal (ID nº 7576075).

A
ssim, vê-se que o débito restou demonstrado nos autos, sendo suficiente para o ajuizamento da ação de cobrança.

No que se refere à alegação de cobrança excessiva, a inércia da apelante em primeiro grau impede a análise em sede recursal de qualquer pedido de revisão das cláusulas contratuais, pois não é mais possível a produção de provas que poderiam amparar tal alegação de abusividade.

É princípio processual consolidado que o réu revel não pode suscitar em grau de recurso matérias que deveria ter arguido em contestação ou reconvenção, salvo nas hipóteses excepcionais de matérias de ordem pública ou fatos supervenientes. Assim, qualquer tentativa de introduzir novos argumentos configura indevida inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Diante da revelia da apelante e da ausência de qualquer indício de abusividade ou de excessiva onerosidade nos valores originalmente devidos, entende-se que não há nenhum fundamento para reforma da sentença. N
esse mesmo sentido, esse egrégio TJES
já decidiu em situações similares, como se vê:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL INDEFERIDA. MÉRITO. REVELIA. DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM GRAU DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – A cobrança de uma dívida por meio da Ação de Cobrança não depende de um tipo de prova específica, já que o débito pode ser demonstrado por todos os meios lícitos de prova. 2 -
Este egrégio Tribunal tem entendido que a apresentação das faturas do cartão de crédito, com a descrição do débito em aberto, é suficiente para o ajuizamento da ação de cobrança, não havendo que se falar em inépcia da petição inicial. 3 - No caso em análise, não foi apresentada contestação, incidindo os efeitos da revelia, o que impossibilita a análise em grau de recurso do pedido de revisão das cláusulas contratuais supostamente abusivas.
4 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50005882120228080011, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, publicado em 27/06/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS HÁBEIS À PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A – em liquidação extrajudicial, visando à reforma de sentença que julgou improcedente ação de cobrança, com base no art. 487, I, do CPC. A apelante sustenta que as faturas de cartão de crédito apresentadas são suficientes para demonstrar a dívida e que não há falta de comprovação do negócio jurídico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se as faturas de cartão de crédito são suficientes para embasar a cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Faturas de cartão de crédito, embora não sejam títulos executivos extrajudiciais, são documentos suficientes para indicar a existência de uma relação jurídica e a obrigação de pagar quantia certa, conforme jurisprudência consolidada. 4.
A revelia da parte ré induz presunção de veracidade das alegações feitas na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC, desde que os fatos sejam verossímeis e amparados por prova mínima. 5. A documentação apresentada pela apelante, consistente em faturas discriminando transações e encargos financeiros, é suficiente para instruir a ação de cobrança, conforme precedentes deste Tribunal e de outras Cortes.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 7.
Faturas de cartão de crédito são documentos suficientes para embasar ação de cobrança, desde que indiquem de forma clara a relação jurídica e o valor da dívida. 8. É vedada a inovação recursal com a apresentação de documentos que poderiam ter sido anexados na fase instrutória, salvo exceções previstas no art. 435 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 344; CPC, art. 373, I; CPC, art. 435; CPC, art. 487, I; CC, art. 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.557.329/SP, Terceira Turma, DJe de 2/12/2021; TJES, Apelação Cível n. 5006002-23.2021.8.08.0047, 4ª Câmara Cível, j. 07/06/2023; TJSP, Apelação Cível n. 1001089-57.2022.8.26.0491, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 23/05/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012275420228080006, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, publicado em 18/10/2024)

Quanto à alegação da apelante de que teria havido desídia do credor na cobrança extrajudicial, é imperioso destacar que tal circunstância, ainda que fosse comprovada, não afasta a incidência dos encargos legais sobre o débito,
principalmente

quando não houve
oposição válida e fundamentada da devedora
na origem
.

No tocante ao pedido de
alteração do termo inicial para a incidência da
correção monetária e
dos
juros
de mora quando se tratar de obrigação contratual, entende o c. STJ que
“n
os casos em que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação. Incidência da Súmula 83/STJ”
(STJ - AgInt no AREsp: 1951601 MG 2021/0243313-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Assim, observa-se que a sentença a quo
observa rigorosamente os parâmetros legais
e

jurisprudenciais
aplicáveis, sem evidência de excessos ou distorções que pudessem ser qualificadas como onerosidade indevida. Portanto, conclui-se que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Por todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença
de primeiro grau
.

Em atenção à previsão contida no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação atualizada, suspensa a sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação atualizada, suspensa a sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.

Acompanho o voto de relatoria.